Tribunal: TJPA
Processo: 0004913-69.2014.8.14.0066
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? SENTENÇA CONDENATORIA PELO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO ? REFORMA DA DECISAO QUANTO AO VALOR ESTIPULADO PARA HONORARIOS ADVOCATICIOS ? MATERIA PENAL - PARAMETROS ? TABELA DA OAB. 1. Por se tratar de honorários advocatícios já fixados em juízo e que o apelante, em grau recursal, pugna pela majoração nos termos da tabela da OAB, é matéria afeta ao direito penal, como previsto em julgados anteriores nesse egrégio Tribunal de Justiça. Diferentemente, são os casos em que se pugna, em grau recursal, a fixação de honorários advocatícios ou em que se busca o afastamento da responsabilidade do Estado ao referido pagamento, matérias a serem debatidas em âmbito civil.2. Em que pese a determinação no art. 22, § 1º do Estatuto da Ordem dos Advogados, após o julgamento do Recurso Especial n. 1656322, de 23 de outubro de 2019, no STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, restou decidido que ?a tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo? e que ?ao fixar os honorários, o Magistrado, a despeito do caráter não vinculativo da tabela da OAB, deve tê-la como norte para avaliação, em cada situação concreta, de todo o trabalho desempenhado pelo profissional em confronto com os valores ali estabelecidos, de modo que o resultado dessa análise constitua valor justo e que represente um equilíbrio entre aquele que é indicado pela OAB e o extraído do labor e das despesas efetivas despendidas pelo defensor dativo?.3. CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, devendo os autos retornar a Vara de Origem para que o juízo arbitre os devidos honorários advocatícios ou se entender correto o valor já fixado em sentença condenatória, fundamente-o nos termos do novo entendimento do STJ fixado em recurso repetitivo.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE URUARÁ
APELANTE:
RICARDO MAGNO BAPTISTA
(advogado em causa própria)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004913-69.2014.8.14.0066
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - SENTENÇA CONDENATORIA PELO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO - REFORMA DA DECISAO QUANTO AO VALOR ESTIPULADO PARA HONORARIOS ADVOCATICIOS - MATERIA PENAL - PARAMETROS - TABELA DA OAB. 1. Por se tratar de honorários advocatícios já
fixados
em juízo e que o apelante, em grau recursal, pugna pela majoração nos termos da tabela da OAB, é matéria afeta ao direito penal, como previsto em julgados anteriores nesse egrégio Tribunal de Justiça. Diferentemente, são os casos em que se pugna, em grau recursal, a fixação de honorários advocatícios ou em que se busca o afastamento da responsabilidade do Estado ao referido pagamento, matérias a serem debatidas em âmbito civil.
2. Em que pese a determinação no art. 22, § 1º do Estatuto da Ordem dos Advogados, após o julgamento do Recurso Especial n. 1656322, de 23 de outubro de 2019, no STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, restou decidido que ¿
a tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo
¿ e que ¿
ao fixar os honorários, o Magistrado, a despeito do caráter não vinculativo da tabela da OAB, deve tê-la como norte para avaliação, em cada situação concreta, de todo o trabalho desempenhado pelo profissional em confronto com os valores ali estabelecidos, de modo que o resultado dessa análise constitua valor justo e que represente um equilíbrio entre aquele que é indicado pela OAB e o extraído do labor e das despesas efetivas despendidas pelo defensor dativo
¿.
3. CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, devendo os autos retornar a Vara de Origem para que o juízo arbitre os devidos honorários advocatícios ou se entender correto o valor já fixado em sentença condenatória, fundamente-o nos termos do novo entendimento do STJ fixado em recurso repetitivo.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE URUARÁ
APELANTE:
RICARDO MAGNO BAPTISTA
(advogado em causa própria)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004913-69.2014.8.14.0066
R e l a t ó r i o

RICARDO MAGNO BAPTISTA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara do Única da Comarca de Uruará que estabeleceu honorários advocatícios aquém do valor estipulado na Tabela Oficial da OAB/PA.

Trata-se de crime de homicídio qualificado praticado pelo acusado Erisvaldo Pereira Silva o qual foi patrocinado pelo apelante que atuou de forma dativa ante a ausência de Defensoria Pública na comarca.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou o acusado Erisvaldo nos termos do art. 121, § 2º, II e III do CPB e o juízo, considerando a ausência de Defensoria Pública na Comarca, nomeou Ricardo Magno Baptista para representar o acusado na segunda fase do processo de defesa em plenário, e condenou o Estado do Pará a pagar a título de honorários advocatícios o valor de R$3.000,00 (três mil reais) em favor do advogado, ora apelante.

Inconformado, o Ricardo Baptista recorreu parcialmente da decisão, pugnando pela reforma dos honorários advocatícios estipulados, uma vez que estão em desacordo com as disposições legais dispostas no art. 22, § 1º do Estatuto da Ordem dos Advogados, que credenciam a utilização da tabela de honorários da OAB/PA diante da necessidade de nomeação de advogado para atuar de forma dativa, ante a ausência de Defensoria Pública nos municípios.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e provimento do recurso uma vez que o valor estipulado na sentença está aquém do estabelecido na tabela de honorários da OAB. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A priori, mister ressaltar que por se tratar de honorários advocatícios já
fixados
em juízo e que o apelante, em grau recursal, pugna pela majoração nos termos da tabela da OAB, se trata de matéria afeta ao direito penal, como previsto em julgados anteriores, inclusive dessa desembargadora em que a parte, atuando como defensor dativo e insatisfeito com o valor fixado, pugna, em apelação criminal, o reajuste dos honorários, consoante a tabela da OAB. Transcrevo:
APELAÇÃO PENAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TERMO DA LEI N 8.906/94 ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 1.
Merece ser reformada parcialmente a sentença monocrática, no sentido de que os honorários advocatícios sejam arbitrados nos valores estabelecidos pela Tabela de Honorários Advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do artigo 22§1º, da Lei 8.906/94. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE
. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, consoante fundamentação exposta no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. A Sessão foi presidida pelo Des. Mairton Marques Carneiro. (2019.03151228-43, 206.945, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01.08.2019, Publicado em 05.08.2019)

Diferentemente, são os casos em que se pugna, em grau recursal,
a fixação de honorários advocatícios
ou em que se busca o
afastamento da responsabilidade do Estado ao referido pagamento dos honorários advocatícios
, matérias a serem debatidas em âmbito civil.

In casu
, o apelante atuou como defensor dativo, na segunda fase do processo de defesa em plenário, ante a ausência de Defensoria Pública no município de Uruará, e na sentença condenatória, o magistrado fixou, a título de honorários advocatícios, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) ao apelante, o qual julgou aquém do valor estipulado na Tabela da OAB.

Assim dispõe o art. 22, § 1º do Estatuto da Ordem dos Advogados:
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
§ 1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
.

Em que pese a determinação no artigo acima transcrito, após o julgamento do Recurso Especial n. 1656322, de 23 de outubro de 2019, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, restou decidido que ¿
a tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial,
sem nenhum conteúdo vinculativo
¿ e que ¿
ao fixar os honorários, o Magistrado, a despeito do caráter não vinculativo da tabela da OAB,
deve tê-la como norte para avaliação, em cada situação concreta,

de todo o trabalho desempenhado pelo profissional em confronto com os

valores ali estabelecidos,
de modo que o resultado dessa análise constitua valor justo e que represente um equilíbrio entre aquele que é indicado pela OAB e o extraído do labor e das despesas efetivas despendidas pelo defensor dativo
¿.

Assim sendo, considerando que se trata de análise minuciosa,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, devendo os autos retornar à Vara de Origem para que o juízo analise e arbitre os devidos honorários advocatícios ou se entender correto o valor já fixado em sentença condenatória, fundamente-o nos termos do novo entendimento do STJ fixado em recurso repetitivo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA